Tribunal: STF
Processo: RE 420431
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário.



    Reajuste de servidores públicos do Distrito Federal. Aplicação da legislação pertinente. Precedentes.



    1. A decisão ora embargada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema que reconhece a incorporação, ao patrimônio dos servidores, do aludido reajuste.



    2. Posterior revogação dessa Lei, a acarretar, tão somente, a insubsistência da sistemática de reajuste então prevista. Aplicação da novel legislação, a partir de então, que não precisa ser determinada, porque óbvia.



    3. Embargos de declaração não acolhidos.